Tribunal: TJSP
Processo: 1000242-49.2020.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Servidão Administrativa
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM movida PELA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL)

PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA. Apelo do autor de anulação da r. Sentença, com conversão do julgamento em diligência, para que seja realizada nova prova pericial, a fim de que seja apurado o valor da justa indenização no caso dos autos, sob

Ementa:
APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA DE PASSAGEM movida PELA COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ (CPFL)

PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA. Apelo do autor de anulação da r. Sentença, com conversão do julgamento em diligência, para que seja realizada nova prova pericial, a fim de que seja apurado o valor da justa indenização no caso dos autos, sob argumento de que o laudo pericial apresenta severa inconsistência e após instado pelo assistente técnico do autor, a explicar o motivo da alteração de metodologia havida entre o laudo preliminar e o laudo final, deixou de prestar esclarecimentos.
Cabimento da anulação da r. sentença, no caso concreto. Perito judicial que, em seu laudo definitivo, utilizou-se da mesma vistoria, alterou o critério de avaliação aumentando em mais de seis vezes o valor encontrado no laudo prévio e cerca de dez vezes o valor inicialmente ofertado, e não apresentou esclarecimentos quando instado a fazê-lo. Achados periciais que restam maculados de inconsistências que não permitem aferição, no caso concreto, do valor da justa indenização. Necessidade de realização de novo laudo pericial, com posterior prolação de nova r. sentença. Precedentes desta E. Corte.

Recurso DE APELAÇÃO do AUTOR provido e REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO, para anular o processo a partir da sentença, realizando-se novo laudo pericial, prolatando-se, oportunamente, nova r. sentença.